Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-51.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. PAGAMENTO DE FRANQUIA PELO CAUSADOR DO DANO DIRETAMENTE AO SEGURADO. DEDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA PERMITIR O ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA AO SEGURADO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO.

1. Ao arcar com o pagamento do conserto do veículo segurado, a empresa seguradora sub-roga-se no crédito correspondente contra o causador do dano, visando reaver o que efetivamente desembolsou, conforme artigo 786 do Código Civil.
2. A culpa do condutor que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente é presumida, admitindo-se prova em contrário apenas em casos excepcionais.
3. O valor pago pelo causador do acidente diretamente ao segurado a título de franquia deve ser deduzido da quantia a ser ressarcida à seguradora, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA PERMITIR O ABATIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA AO SEGURADO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO.